Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009007-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
PACIENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez, Defensor Público, em favor de Francisco de Almeida Ferreira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 0002816-76.2020.811.0064, cód. 706444.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o, II do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que o paciente estaria respondendo outros três processos pelo mesmo tipo penal nas Comarcas de Cuiabá, Primavera do Leste e Rondonópolis.
Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem endereço fixo e não há perigo gerado pela sua liberdade, porquanto não há nos autos fatos concretos que levem a crer que ele novamente voltará a praticar crimes, tampouco que sua liberdade afetará o trâmite processual.
Assevera que “em que pese não haver a possibilidade de discussão da autoria e materialidade delitiva no presente remédio constitucional, verifica-se que se trata de furto da quantidade de 3kg (três quilos) de fios elétricos que, caso fossem revendidos, não chegaria ao valor ínfimo de R$ 30,00 (trinta reais), no máximo. A segregação cautelar é a última rátio, deve ser tida como exceção, devendo ser decretada somente em casos imprescindíveis, o que não se enquadra nos presentes autos” sic.
Por outro lado, afirma que diante da atual situação epidemiológica do país e em atenção à recomendação 62 do CNJ, deve ser revogada a prisão do paciente, porquanto as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade, o que não é o caso dos autos.
Ao final, sustenta que na cidade de Rondonópolis, a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa trabalha em situação de superlotação e é evidente a preocupação de contágio de COVID-19 em seus pavilhões, mormente porque as condições de atendimento médico não condizem com as necessárias e adequadas que o caso requer.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou concedida prisão domiciliar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ, que visa não assoberbar os estabelecimentos prisionais.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o, II do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que o paciente estaria respondendo outros três processos pelo mesmo tipo penal nas Comarcas de Cuiabá, Primavera do Leste e Rondonópolis.
Eis o conteúdo da decisão:
“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão de todo o material apreendido no termo de exibição e apreensão.
Além disso, os depoimentos dos policiais militares que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando, sobretudo, a reiteração criminosa do mesmo que, inclusive, estava em liberdade provisória desde o dia 01.04.2020 (Flagrante Código 690889).
Consigno ainda que o indiciado responde por outros processos criminais, senão vejamos:
- Ação Penal no. 381563.2019.811.0064 – Código 691075, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no. 1246 -54.2011.811.0037 – Código 101839, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste -MT;
- Ação Penal no. 17665 -66.2013.811.0064 – Código 355819, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT;
Ademais disso, compulsando os autos verifica -se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar cometer novos delitos, vez que estava solto há apenas 20 dias. Assim, a descrição do fato, outrossim, denota a personalidade do indiciado voltada para a prática de crimes.
Ademais, merece registro o Boletim de Ocorrência no. 202099531, datado de 21.04.2020, “in verbis”:
“FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE FURTO DE FIOS ELÉTRICOS A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM FRENTE A TV CENTRO AMÉRICA ONDE AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO PEGANDO UM SACO NA LIXEIRA PARA COLOCAR OS FIOS FURTAFOS, AO SER ABORDADO E CHECADO FOI VERIFICADO VÁRIOS BOLETINS REGISTRADO CONTRA O CONDUZIDO POR DIVERSOS DELITOS (FURTOS). DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUDIZO PARA 1a DEL POL COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM O PRODUTO DO FURTO.” (sic)
Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” (sic)
Dessa forma, verifica -se que o indiciado cometeu novo crime, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso . Assim, os fatos narrados n o presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”: (...)
Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos d o indiciado , é possível afirmar que mesmo não obedece às regras impostas para a convivência em comunidade e o cumprimento das leis penais , denotando, como já afirmado, uma tendência à obtenção de lucro fácil, furtando coisas que não lhe pertencem e mesmo já tendo experimentado o cárcere, observa -se que não houve uma evolução na sua conduta moral.
Desse modo, em meu sentir, razão assiste a S. Exa. O Digno Promotor de Justiça, que postulou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo porque, entendo presentes os motivos ensejadores para tanto, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que o impeça de praticar o referido delito que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparado no parecer ministerial quando postulou que esta Juízo pela prisão preventiva d o indiciado, nos termos postulados pelo eminente Promotor de Justiça. Assim sendo, é o caso da decretação da custódia cautelar d o indiciad o, pelos motivos acima expostos.
ISTO POSTO , em consonância com o parecer ministerial retro , com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos.”. (Id. 40246467).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou os registros criminais do paciente para impedir a liberdade provisória, a fim de evitar a reiteração delitiva e ressalto pelo histórico delitivo do paciente, o aponta como alto investidor no mundo do crime, pelos delitos praticados nos locais e cidades por onde passa.
Como bem apontado na decisão, o paciente estava em liberdade provisória desde o dia 01/04/2020 (Flagrante Código 690889), ou seja, há apenas 20 dias e ainda assim voltou a praticar crime, demonstrando sua personalidade voltada à prática delitiva.
Por outro lado, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, nem de outros males tais como tuberculose, doença chagas, etc.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator